Tribunal: TJDFT
Processo: 0737706-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737706-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: KELLY CRUZ DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO No início da petição, há informação de que o Agravo de Instrumento foi interposto com pedido de efeito suspensivo, todavia, em suas razões recursais, inexiste fundamentos de fato e de direito que autorizam a concessão da medida. Também não consta pedido expresso de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ademais, eventual concessão de efeito suspensivo não teria qualquer utilidade, tendo em vista que a decisão agravada manteve a suspensão do processo até a preclusão da decisão homologatória proferida no processo de recuperação judicial (Id. 205427777 dos autos de origem). Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora